Tribunal: STF
Processo: RE 77619
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
MAQUINARIA IMPORTADA DO JAPAO. IMPORTAÇÃO ANTERIOR AO DECRETO-LEI N.
406, DE 31.12.68 E DO DECRETO N. 51.345, DE 31.1.69, DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
E DO PLENÁRIO O ACÓRDÃO QUE ESPELHA O ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO
NA SEGUINTE EMENTA:
"FIRMOU-SE NO STF O ENTENDIMENTO DE QUE, NA ENTRADA EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, OU DE INDUSTRIA, OU PRODUTOR, DE
MERCADORIA QUE HAJA SIDO IMPORTADA PELO DOMINUS DE PAIS ESTRANGEIRO,
SÓ INCIDIRA O ICM SE ESTE FOR INSTITUIDO POR LEI ESTADUAL QUE
OBSERVE AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO (CF, ART-19, I,
ART-153, PAR-29; DL. 406/68, ART-1., III), NÃO BASTANDO, PARA TANTO,
MERO DECRETO.
DECRETO ESTADUAL N. 51.345-69, EDITADO PELO EXECUTIVO PAULISTA, NÃO
TEM EFICACIA PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DO REFERIDO IMPOSTO (RTJ
N.65/94)."
APLICA-SE O MESMO ENTENDIMENTO A ESPÉCIE, EIS QUE NELA SE DISCUTE
MATÉRIA IDÊNTICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER-SE A
SEGURANÇA.